Tribunal: TJPA
Processo: 0814476-43.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814476-43.2023.8.14.0000

PACIENTE: ELIZEU MONTEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

PREVENTIVA REVOGADA NA ORIGEM. ORDEM PREJUDICADA. PERDA DE OBJETO.

1. Prisão Preventiva revogada no Juízo de origem acarreta extinção do processo sem resolução de mérito pela perda de objeto.

2. Julgamento prejudicado pela perda de objeto. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado
porque prejudicado pela perda de objeto
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0814476-43.2023.8.14.0000

PACIENTE: ELIZEU MONTEIRO DA SILVA

IMPETRANTE: ANTÔNIO CARLOS CRUZ SANTOS, OAB/PA 26.862

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA

PROCESSO REFERÊNCIA: Nº 0802259-37.2023.8.14.0074

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado por
ANTÔNIO CARLOS CRUZ SANTOS, OAB/PA 26.862,
em favor do paciente
ELIZEU MONTEIRO DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA 1ª
VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA,
nos autos do processo nº
0802259-37.2023.8.14.0074.

O impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante no dia 01.08.2023, após um desentendimento com sua companheira, incidindo, portanto, no delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (Descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência).

Posteriormente, atendendo à representação da autoridade policial, o Juízo singular converteu o flagrante em Prisão Preventiva, originando a impetração do presente feito, postulando liminarmente a revogação de preventiva por flagrante ilegalidade decorrente do excesso de prazo e ausência dos requisitos legais, bem como sua confirmação no mérito.

A liminar foi indeferida no dia 20.09.2023 e solicitadas as informações da autoridade inquinada coatora, as quais foram prestadas em em 22.9.2023 e os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça que se manifestou em 29.9.2023 pela concessão parcial da ordem impetrada.

Ao retornarem os autos conclusos, foi proferido despacho para retornar ao Juízo
a quo
a fim de esclarecer o crime imputado ao paciente, bem como apresentar a motivação real para a manutenção da prisão preventiva em questão referente ao paciente ELIZEU MONTEIRO DA SILVA, a fim de evitar possíveis equívocos jurídicos.

Nas informações prestadas em 6.10.2023, o Juízo esclareceu o equívoco e informou que após realizada nova análise, determinou a revogação da prisão do paciente.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça manifestou entendimento pelo não conhecimento em razão da perda de objeto.

É o relatório.

VOTO

As informações atualizadas sobre o andamento processual no Juízo de origem dão conta que no dia 06.10.2023 foi concedida liberdade ao paciente com fundamento no art. 316/CPP.

Diante da mudança da situação fático-processual acima exposta, voto pelo não conhecimento, posto que prejudicado o exame de mérito deste
mandamus
em razão da
perda
superveniente do objeto, extinguindo o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 07/11/2023